Tribunal: TJES
Processo: 5001370-53.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001370-53.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO CARVALHO DELESPOSTE
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001370-53.2021.8.08.0014

ORIGEM: JUÍZO DE COLATINA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S/A

RECORRIDO: SEBASTIÃO CARVALHO DELESPOSTE

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. FRAUDE AO CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS QUE ULTRAPASSARAM O VALOR DE DEZ MIL REAIS. NEGATIVA DE REEMBOLSO PELO REQUERIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. 1. Trata-se de lide onde a parte Autora relata que, após seu filho perceber movimentações estranhas em seu cartão, com compras em outros estados que não frequenta, requereu o bloqueio e o cancelamento da conta, ocasião em que teve o pedido de restituição dos valores negado pelo Banco. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou o Requerido na restituição de R$ 10.666,82 (dez mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos), bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. 3. Em sede recursal, a Requerida alega pela inexistência de danos morais ou a minoração do valor arbitrado. 4. Analisando e refletindo sobre o contexto da lide, bem como as argumentações das partes, considerou-se que a violação ao direito no caso concreto enseja reparação por danos morais. 5. O Autor narra que seu cartão de crédito estava sendo utilizado por terceiros mediante fraude, o que caracteriza a grave falha de segurança no serviço prestado pelo Banco. 6. É inegável que a ausência de cautela em relação as transações feitas de modo fraudulento e flagrantemente atípico geraram a lesão patrimonial no montante de R$ 10.666,82 (dez mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos), somadas à desídia do Banco em solucionar a restituição da quantia. Além disso, as operações flagrantemente atípicas cumuladas com a confissão ficta advinda da revelia não favorecem a Ré. 7. Nesse sentido, caracterizado o ato ilícito, nos termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, “[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838). 8. Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendeu-se que o valor fixado pelo julgamento antecedente não merece reparo. 9. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 10. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.